Tribunal: TJMT
Processo: 0024290-43.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024290-43.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RODRIGO STALLONE SILVA - CPF: 028.876.871-07 (APELANTE), JULIO CESAR ALVES FERREIRA - CPF: 995.659.191-20 (APELANTE), KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 006.128.211-10 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), THAUAN LUCAS ROSA CEBALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 29,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E
ABSOLUTÓRIA
PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
-
1)

PRELIMINAR DE NULIDADE

DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEIÇÃO
– PERÍCIA NOS
CELULARES ENCONTRADOS EM PODER DOS RÉUS DEVIDAMENTE REALIZADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO INEXISTIREM HOMÔNIMOS DO RÉU NO MESMO RAIO DA PENITENCIÁRIA EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO –
2) MÉRITO
–
2.1)
PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS
DE PELO MENOS DOIS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA -
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO; À QUANTIDADE E IDENTIDADE DAS EMBALAGENS DAS DROGAS APREENDIDAS; ÀS INFORMAÇÕES DE POPULAR QUE SE FEZ PRESENTE EM UM DOS LOCAIS DE APREENSÃO; ÀS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DE ALGUNS DOS RÉUS E À PERÍCIA REALIZADA NOS APARELHOS CELULARES DOS ACUSADOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.2)
ALMEJADA RETIFICAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES PARA PATAMARES IDÊNTICOS AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENAS-BASES QUE MERECEM READEQUAÇÕES POR SE ENCONTRAREM EXACERBADAS, MAS QUE DEVE PERMANECER ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – EXTENSÃO DESSE EFEITO AOS CORRÉUS NÃO RECORRENTES -
2.3)
INVIBIALIDADE DA REDUÇÃO DO AUMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE INCLUSIVE SE MOSTROU AQUÉM DA FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 –
2.4)
O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS POR PARTE DE UMA DAS APELANTES FAZ INCIDIR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 EM SEU FAVOR E NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 COM REPERCUSSÃO NA READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA E NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SUA PENA -

2.5)
PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA A INCIDÊNCIA DA
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, III DA LEI N.º 11.343/2006 –
2.6)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
IMPERTINÊNCIA
– CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2.7
) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OBSTADO EM RELAÇÃO A PARTE DOS APELANTES PELA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
UM DOS APELOS DESPROVIDO E OUTROS DOIS PROVIDOS PARCIALMENTE
.

1)

Não há nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa se além de dispensável a prova requerida, todas as partes tiveram acesso à integralidade da perícia produzida, sem que a i. Defesa conseguisse demonstrar concreto prejuízo, mormente quando presente nos autos prova documental atestando a inexistência outros detentos homônimos custodiados no raio 3 da Penitenciária Central do Estado, em convergência com a declaração extrajudicial de um dos corréus;

2.1)

As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência, às confissões extrajudiciais de parte dos acusados e à perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório;

2.2)

Não obstante mostrar-se idônea a valoração dos vetores negativados com base em elementos concretos extraídos dos autos, necessário

proceder-se à readequação das penas-bases por realmente mostrarem-se exacerbadas, sobretudo para ajustá-las à proporcionalidade e à razoabilidade, sem olvidar da manutenção acima do patamar mínimo legal. E, atentando-se para o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, diante da objetiva adequação proporcional pela quantidade de circunstâncias judiciais negativadas é que se estende a retificação das sanções basilares aos corréus não recorrentes;

2.3)

Embora não haja previsão expressa quanto à exasperação da pena quando se verificar a ocorrência da reincidência, conforme se infere do art. 63 do Código Penal, sabe-se que o entendimento doutrinário e jurisprudencial é pela fixação do
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias agravantes presentes no caso concreto, admitindo-se patamar maior caso exista fundamentação concreta para tanto.
In casu
, inviabiliza-se qualquer reajuste no incremento perfectibilizado, porquanto ainda que se trate de reincidente específico - ou seja, existiria justificativa para um aumento inclusive maior -, a fração aplicada mostrou-se aquém de 1/6 (um sexto);

2.4)

Sendo certo que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa e inexistindo fundamentação concreta para afastar a figura privilegiada a uma das apelantes, de rigor a sua aplicação na hipótese, o que se faz na fração máxima de 2/3 (dois terços) - porquanto a quantidade e a natureza da droga já fora utilizada na primeira fase dosimétrica, o que leva à conclusão de que aplicar fração diversa pelo mesmo fundamento implicaria em inegável
bis in idem
-, com a subsequente correção do regime inicial de cumprimento da pena e a adequação proporcional da pena de multa, sem olvidar que o valor de cada dia-multa já observou as condições econômicas da apenada, porquanto estabelecido no mínimo legal;

2.5)

Afasta-se a tese da defesa de que não deve incidir a causa especial de aumento da pena do inciso III do artigo 40 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez comprovado nos autos que ao menos um dos apelantes estava segregado em estabelecimento prisional e era quem comandava as operações ilícitas lá de dentro, através de aparelhos celulares;

2.6)

Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3.º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária. Ademais, trata-se de providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, já que existe a possibilidade de alteração de sua real situação financeira após a data da condenação;

2.7)

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em segunda instância; cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os pressupostos e requisitos da custódia preventiva em relação a parte dos réus, materializado na

presença do risco à ordem pública, especialmente diante da concreta possibilidade de reiteração delituosa, consistente no fato de serem reincidentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S) RODRIGO STALLONE SILVA

JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA

KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS

APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

RODRIGO STALLONE SILVA
,
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
e
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
, irresignados com a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.º
0024290-43.2018.8.11.0042 [Código 532549
]
, por meio da qual foram
condenados

às penas individualizadas, respectivamente, de
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
950 (novecentos e cinquenta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática do crime do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal
;
9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
962 (novecentos e sessenta e dois) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática do crime do
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal e
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática do crime do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 c/c artigo 29,
caput
, do Código Penal
, recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença os ora apelantes restaram
absolvidos
da imputação do crime previsto no
artigo 35,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Por meio das razões de ID 17653489 ao ID 17653952,
RODRIGO STALLONE SILVA
insurge-se
exclusivamente com relação à dosagem da pena
, pretendendo ver

a
sanção basilar reduzida para o mínimo legal ou em
quantum
próximo ao referido patamar
, além da
retificação do
quantum
de agravamento pela reincidência
, o qual reputa desproporcional.

Por sua vez,
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
, em razões recursais de ID 17653480 ao ID 17653483, argui
preliminar
de
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, a fim de que seja retomada a fase instrutória, determinando-se a apreciação dos quesitos defensivos outrora formulados, com o subsequente contraditório. Em matéria de
mérito
, almeja ser
absolvido
do delito de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória para subsidiar o édito condenatório.
Subsidiariamente
, vindica o
decote da causa especial de aumento de pena do artigo 40, III da Lei n.º 11.343/2006
, além da
isenção das custas e despesas processuais
. Ao final,
prequestiona
o artigo 5.º, LV e LXXIV da Carta Maior; artigo 5.º, § 4.º da Lei n.º 1.060/50; artigos 98 e 99, § 4.º, ambos do Código de Processo Civil e artigos 155, 176 e 386, V, VI e VII, todos do Código de Processo Penal.

Já
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
sustenta, pelas razões de ID 17653485 ao ID 17653487, que deve ser
absolvida
porque insuficiente o lastro probatório da sua participação no crime, sendo imperativa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal
; a
redução da pena em 1/6

“com base nas condições pessoais da acusada e circunstâncias em que ocorreu a apreensão e prisão”
(sic – ID 17653487 – pág. 7); a incidência da
causa de diminuição do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006;
a fixação do
regime inicial semiaberto ou aberto
, bem como a
redução da pena pecuniária
, diante de suas condições pessoais.

Contrarrazões ministeriais aos recursos defensivos são vistas no ID 17653955 ao ID 17653958, pugnando-se pelo desprovimento de todos eles.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 29612961, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo integral
des
provimento

dos apelos manejados autonomamente por
RODRIGO STALLONE SILVA
,
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
e
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
, a fim de se manter incólume a r. sentença, inclusive quanto às penas aplicadas e seus consectários.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR) – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como matéria preliminar,
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
argui a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
(ID 17653482 – págs. 4/5), aduzindo que teve indeferido pedido de perícia nos celulares encontrados em poder dos corréus Thauan, Karla e Rodrigo, ao argumento de que a mesma perícia já havia sido requerida pelo i. Órgão ministerial (ID 17648493). Ao final da audiência de instrução e julgamento ratificou o pleito em questão (ID 17649451), inclusive destacando que os quesitos apresentados seriam mais abrangentes que os do Ministério Público, momento em que a autoridade judicial quedou-se inerte, advindo o laudo pericial de ID 17649460, no qual inexiste resposta a quaisquer dos quesitos defensivos.

Sob esse viés, requer seja anulada a r. sentença condenatória, determinando-se o restabelecimento da instrução criminal, a fim de que a MM. Juíza
a quo
aprecie os quesitos formulados pela defesa no ID 17646979, com a devida oportunidade de contraditório e a subsequente valoração de todas as provas colhidas na instrução para, só então, prolatar nova sentença fundamentada.

Compulsando os autos, verifica-se que à pág. 1 do ID 17648493 o pedido defensivo em questão foi indeferido pela autoridade judiciária nos seguintes termos,
verbis
:

“...No que tange às provas requeridas pela defesa do réu JÚLIO, tenho que, por ora, as mesmas
são prescindíveis
, pois, conforme se denota à fl. 152, já foi deferida quebra de sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos nos autos e, conforme se denota pelo extrato anexo, o respectivo laudo com a mídia contendo o histórico dos celulares ainda não foi confeccionado e encaminhado para este juízo.
Por isso, uma vez que as partes terão ciência sobre o conteúdo dos dados telefônicos, mormente em relação ao aparelho celular de THAUAN, já que foi o mesmo que informou que recebia todas as ordens de JÚLIO CESAR de dentro do presídio, analisarei com maior acuidade a realização de estudos linguísticos e fonológicos da(s) conversa(s) que a defesa de JÚLIO informar posteriormente, caso assim o faça após a juntada da aludida perícia
...”
(sic).

Ou seja, entendeu-se pela prescindibilidade da prova em questão justamente porque a quebra do sigilo dos dados telefônicos já havia sido deferida, aguardando a juntada do respectivo laudo, submetido ao devido contraditório, para posterior aferição da necessidade de eventuais estudos linguísticos e fonológicos da(s) conversa(s).

Logo, além de dispensável a prova requerida, todas as partes tiveram acesso à integralidade da perícia produzida, sem que a i. Defesa conseguisse demonstrar concreto prejuízo a
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
, que apesar de sustentar existirem outros detentos homônimos custodiados na Penitenciária Central do Estado, assim não o fez especificamente em relação ao raio 03, existindo provas documentais contrárias às suas alegações,
in casu
o e-mail do setor administrativo da PCE, informando ser ele o único Júlio no raio 03 daquele estabelecimento prisional (ID 17644492), em convergência com a declaração extrajudicial do corréu Thauan (ID 17644483 – págs. 6/7) e também com a
ficha disciplinar extraída do Sistema SIAPEN (ID 17649501)
.

Nesse diapasão:

“INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA DE VOZ. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Ressalvado pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que é desnecessária a realização genérica de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas.
3. Condenação baseada, inclusive, em elementos diversos de prova. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 262.971/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016).

Isso só reforça a prescindibilidade da prova cujo objetivo seria demonstrar que não se trataria do mesmo Júlio envolvido na prática delitiva, daí porque não se evidenciando qualquer nulidade e/ou não havendo efetivo prejuízo demonstrado, rejeita-se a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham capacidade e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados autonomamente por
RODRIGO STALLONE SILVA
,
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
e
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de todos eles.

Ressai dos autos que, juntamente com o corréu
Thauan Lucas Rosa Cebalho
(não recorrente – ID 17651039 – pág. 5), os ora apelantes
RODRIGO STALLONE SILVA
(art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal);
JULIO CESAR ALVES FERREIRA
(art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, e art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal) e
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/cart. 29 do Código Penal) foram denunciados como incursos nas sanções dos delitos supramencionados porque em data anterior ao flagrante delito, os três primeiros
associaram-se de forma estável e permanente, com divisão de funções/tarefas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no art. 33,
caput
e § 1.º da Lei n.º 1 1.343/06
.

Constou que no dia 28 de junho de 2018, na cidade de Cuiabá-MT, previamente ajustado e associado com
JULIO CESAR ALVES FERREIRA
, o corréu não recorrente
Thauan Lucas Rosa Cebalho
entregou a consumo de terceiros e/ou forneceu
02 (dois) tabletes de maconha
a
RODRIGO STALLONE SILVA
que, por sua vez, adquiriu e transportou referida droga de Cuiabá-MT até o Bairro Aeroporto, na cidade de Várzea Grande-MT, onde seria feita a venda, o fornecimento e/ou entrega ao consumo de terceiros, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo dia, em continuidade à traficância disseminada em conluio associativo, por volta das 10h45min, nas residências situadas à Rua Inconfidência esquina com a Rua Guarantã do Norte, Bairro Jardim Renascer, e à Rua D4, Quadra 73, Casa 17, Bairro Parque Cuiabá, ambas nesta cidade de Cuiabá-MT, o corréu
Thauan Lucas Rosa Cebalho
, juntamente com os ora apelantes
RODRIGO STALLONE SILVA
e
JULIO CESAR ALVES FERREIRA
tinham em depósito e guardavam, em associação, drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Também na mesma data (28/06/2018), na residência situada à Rua Inconfidência, esquina com a Rua Guarantã do Norte, Bairro Jardim Renascer,
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
, agindo em coautoria e em unidade de desígnios com
RODRIGO
, tinha em depósito e guardava drogas para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, uma equipe de investigadores de polícia da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores —DERFVA, realizava diligências investigativas na região central da cidade de Várzea Grande-MT, quando, na rua Guararapes, precisamente, em frente à UPA, avistou o veículo VW UP, placas QBX 7169, de cor branca (alugado) com um casal em seu interior, cujo modelo de carro era objeto de diversas ocorrências de roubos e furtos.

A partir daí a equipe fez a aproximação para realizar a abordagem e, no mesmo instante, o condutor, o ora apelante
RODRIGO
, estacionou o automóvel e desembarcou juntamente com a sua esposa, então passageira, a corré
KARLA
, levantando fundadas suspeitas. Na sequência, os policiais civis encostaram a viatura e procederam a abordagem, momento em que
KARLA
demonstrou nervosismo.

Ato contínuo, foi realizada a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado, contudo, feita a busca veicular, logrou-se localizar dentro de uma mochila, que estava ao lado do passageiro,
02 (dois) tabletes grandes (uma barra inteira e outra faltando um pedaço) de substância análoga à maconha
.

Indagados sobre a substância ilícita,
RODRIGO
assumiu ser o seu proprietário, aduzindo que estava no local para fazer a entrega da droga a um terceiro, sem declinar de quem se tratava. Por sua vez, os agentes civis não ficaram lá para identificar o suposto comprador da droga, considerando que tanto a presença da equipe naquele momento como a prisão de
RODRIGO
obstariam a aproximação do terceiro.

Da exordial acusatória ainda constou que durante a entrevista houve divergência acerca da residência do casal. Enquanto
RODRIGO
disse que morava com
KARLA
e a sogra;
KARLA
afirmou que residia com sua mãe e
RODRIGO
, por sua vez, já estaria morando em uma quitinete no Bairro Jardim Renascer. Daí porque
RODRIGO
foi deixado na unidade policial e
KARLA
se prontificou a mostrar o verdadeiro endereço daquele aos agentes. Foi então que se deslocaram para o referido imóvel (do qual Karla possuía as chaves), onde apreenderam mais droga, um total de
6 (seis) pedaços menores e 1 (uma) porção maior de substância análoga à pasta base
, além de uma
balança de precisão
da marca Tomate.

Após deixarem o local, os policiais civis foram abordados por um popular que. ao presenciar a diligência e apreensão feita na casa de
RODRIGO
e
KARLA
apontou a pessoa de “Lucas” (como era conhecido o corréu não recorrente
Thauan Lucas
), como sendo o comparsa de
RODRIGO
, informando que ele comercializa drogas e mora na rua D4 do Bairro Parque Cuiabá, nesta capital, em uma casa de grade branca, além de fazer uso de uma motocicleta Honda Biz, de cor azul.

Na posse dessas informações e diante da suspeita de haver mais droga nesse outro imóvel, a equipe de investigadores da polícia dirigiu-se para a residência indicada, em frente a qual estava estacionada a motocicleta outrora descrita. Os policiais foram atendidos pela Sra. Zenaide Rosa, a qual confirmou que "Lucas” residia naquela casa e que era a avó dele. Naquele instante “Lucas” estava no quarto que ocupava no imóvel, de modo que com a autorização da Sra. Zenaide Rosa, os policiais civis adentraram à residência e ingressaram no quarto de
Thauan Lucas
, onde se depararam com ele e, de imediato, visualizaram no chão daquele cômodo, uma
balança branca
de cozinha e
01 (um) pedaço grande de substância análoga à maconha
.

Ainda naquela ocasião,
Thauan Lucas
admitiu que vendia drogas, revelando que havia mais substância em seu armário. Realizada a busca, foram encontrados
02 (dois) frascos de lança perfume
adesivado com a inscrição de facção criminosa (“Parque Cuiabá CV”), uma
balança de precisão
, marca X-Trade; a quantia de
R$ 70,00 (setenta reais);

pedaços menores de maconha
;
01(um) pedaço de pasta base de cocaína
; uma
faca de serra
e um
cheque no valor de R$ 52.000,00
(cinquenta e dois mil reais) em nome de João Carlos Ferreira Silva, além de petrechos comumente utilizados em furtos a bancos, como uma maleta contendo dispositivo eletrônico bloqueador de sinal eletromagnético e, ainda, instrumento para acessar agências bancárias e/ou danificar cofres, como arco de “pua”, broca, lixadeira, ponteiro e chave de fenda.

O laudo pericial acostado aos autos atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para
COCAÍNA
, sendo
08 (oito) porções na forma de pedras
, envoltas em fragmentos plásticos transparentes, com massa de
1,090kg (um quilograma e noventa gramas)
, e para
MACONHA
, sendo
03 (três) porções formando embalagens tipo tabletes, pesando 2,560kg (dois quilogramas e quinhentos e sessenta gramas)
e
01 (uma) porção formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa de 91,56g (noventa e um gramas e cinquenta e seis centigramas).

Registrou-se, por fim, que pelos elementos colhidos durante a investigação, restou evidenciado que tanto
RODRIGO
quanto
Thauan Lucas
tinham a função/tarefa de terem em depósito e guardarem as drogas para, posteriormente, venderem, entregarem a consumo e/ou fornecerem tais substâncias a terceiro, enquanto que
JULIO CÉSAR
, do interior da Penitenciaria Central do Estado, onde se encontra recluso (Processo Executivo de Pena Código 317136 — 2.ª Vara Criminal de Cuiabá) promovia atos em prol do grupo, configurando-se a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06.

E, em relação a
KARLA
consignou-se na denúncia que as evidências também apontam a sua participação na traficância, uma vez que a casa onde estava concentrada parte da droga era do casal (
KARLA
e
RODRIGO
), e aquela não apenas aderiu à vontade deste para que a residência fosse usada como depósito de droga, posto que, como cônjuge de RODRIGO, não se restringiu a ver a droga no imóvel e a concordar que o entorpecente fosse lá armazenado, como também foi com
RODRIGO
no carro fazer a entrega da droga, já tendo pleno conhecimento e vínculo com a substância proscrita por eles transportada no momento da abordagem policial, como com a que foi apreendida na casa deles.

Após regular instrução criminal,
RODRIGO STALLONE SILVA
,
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
e
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
, restaram
absolvidos
apenas quanto ao
crime previsto no
artigo 35,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, de modo que o
édito condenatório abarcou as demais imputações alhures individualizadas
, sobre as quais recaem as irresignações recursais.

I – DOS
PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS
DE
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA E DE KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS.

Tanto
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
como
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
almejam ser
absolvidos
do delito de tráfico de entorpecentes, sob o viés da insuficiência probatória.

Ocorre que a
prova da materialidade

do crime
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 17644479 – pág. 2); Boletim de Ocorrência (ID 17644479 – págs. 6/8); Relatório de Investigação n.º 514/2018 (ID 17644480 – págs. 1/4); Termo de Apreensão (ID 17644481 – págs. 7/8); Laudo Pericial Definitivo n.º 3.14.2018.45149-01 (ID 17644485), com resultado
POSITIVO para COCAÍNA
, sendo
08 (oito) porções, na forma de pedras, envoltas em fragmentos plásticos transparentes, com massa de 1,090kg (um quilograma e noventa gramas)
, e para
MACONHA
, sendo
03 três porções formando embalagens tipo tabletes, pesando 2,560kg (dois quilogramas e quinhentos e sessenta gramas)
e
01 (uma) porção formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa de 91,56g (noventa e um gramas e cinquenta e seis centigramas)
; Laudo pericial em aparelhos celulares n.º 2.10.2018.33057-01 (ID 17649458 e ID 17649460), bem como pelos depoimentos testemunhais que integram os autos eletrônicos.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa de ao menos dois dos apelantes -
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
e
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS -
sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, os elementos amealhados atestam efetivamente o exercício da narcotraficância por parte de ambos.

Ainda na fase inquisitorial (ID 17644483 – págs. 6/8), o
corréu não recorrente Thauan Lucas Rosa Cebalho
admitiu a posse das substâncias ilícitas, dizendo que elas se destinavam à comercialização, prática essa que estava desenvolvendo há aproximadamente 90 (noventa) dias. Revelou, também, que a droga chegou até ele por determinação de um preso de nome Júlio, custodiado no raio 3 da Penitenciária Central do Estado, o qual já o convidou para integrar o Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, bem como realizava a contabilidade do tráfico de drogas, inclusive para quem depositava dinheiro em conta da caixa econômica. Evidenciou conhecer e manter contado com Rodrigo Stallone, sendo quem buscou duas barras de maconha consigo na casa em que mora, que na verdade pertence a sua avó. Apesar de Rodrigo não lhe ter pagado pela droga na ocasião em que foi buscá-la, ele iria vendê-la – “fazer os corre” - e somente depois lançaria o dinheiro. Por fim, confirmou a apreensão de uma mala bloqueadora de sinais eletromagnéticos, que também recebeu por orientação e determinação de Júlio.

Já em juízo (ID 17653961), o mesmo corréu, apesar de ratificar que estava com “maconha” em casa quando foi abordado pela polícia, retratou-se quanto à pessoa de Júlio, dizendo que nunca o viu na vida. Como foi pressionado pela polícia, disse ter inventado o nome “Júlio”, como se fosse o dono da droga, mesmo porque não queria revelar quem era o verdadeiro proprietário da substância. Não leu seu depoimento prestado na polícia, apenas assinou. Também voltou atrás quanto ao Rodrigo, dizendo que, da mesma forma, nunca o viu. Justificou que a embalagem da droga encontrada consigo e aquela apreendida na posse de Rodrigo podia ser a mesma porque quando chega a droga, esta vem em grande quantidade e para muitas pessoas. Não entendeu o porquê de terceira pessoa ter indicado a sua casa e apontado a sua frequência na residência pertencente ao Rodrigo.

Por sua vez, interrogado pela autoridade judicial,
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
se disse inocente, negando conhecer quaisquer dos demais acusados (ID 17653961).

De igual modo, sob o crivo do contraditório,
RODRIGO STALLONE SILVA
negou o envolvimento da sua esposa nos fatos, confessando-os parcialmente, ao tempo em que afirmou já ter respondido por tráfico de entorpecentes, mas não possui nenhum tipo de vício. Recebeu uma proposta para guardar a droga e como sua esposa Karla iria fazer uma
entrevista no supermercado Comper de Várzea Grande, aproveitou o ensejo para entregar a droga. Narrou que saiu da casa de sua sogra no Bairro Pedregal e foram direto para o local em que Karla faria a entrevista, porém, quando estavam quase chegando ao destino foram abordados pelos policiais, certificando que não pararam em nenhum local antes disso. Negou conhecer Thauan ou Júlio Cesar, mesmo porque a proposta ilícita de guarda e entrega do entorpecente teria recebido de seu amigo Paulo, embora não soubesse informar onde ele poderia ser localizado. Confessou que realmente tinha droga em sua residência, a qual tinha alugado no sábado e para onde iria mudar na segunda-feira. Sua função era apenas entregar a droga, detalhando que o carro era alugado para não dar “pistas”. Sua prima foi quem alugou o veículo pelo valor diário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ressaltando que as duas vezes que foi até Cáceres assim o fez de ônibus por não possuir CNH - ID 17653961.

De outro viés,
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
, esposa do corréu Rodrigo, disse para a autoridade judiciária (
ID 17653961)
que, além do seu marido, não conhecia quaisquer dos demais réus. Pediu para o Rodrigo levá-la para fazer uma entrevista no supermercado Comper e depois iria na UPA ver o pai que estava internado. Ele disse que não a levaria porque primeiro ia “fazer um negócio”. A entrevista era no supermercado Comper da Prainha, mas Rodrigo não quis dar a volta para deixá-la. Explicou que saíram do Bairro Renascer e foram até a casa do Thauan no Bairro Parque Cuiabá e de lá foram abordados em Várzea Grande. Não sabia do que se tratava e só tomou conhecimento da droga existente em sua casa e no veículo depois que foi levada para a delegacia. O Rodrigo pediu para uma colega alugar o carro pois ele tinha que ir em Cáceres “assinar”, mas ao invés de devolver o carro depois que voltou de lá ficou com ele e já fazia uns três dias que estava com o carro alugado.

A mesma interrogada prosseguiu evidenciando que Rodrigo não possuía atividade laborativa e ambos estavam desempregados. Não notou nada de diferente na sua casa porque só ia lá para dormir, uma vez que estava acompanhando seu pai internado e procurava por serviço. Aduziu desconhecer por qual crime Rodrigo havia sido preso em Cáceres e só sabia que ele ia encontrar um rapaz, sem ter ciência do que realmente se tratava. Não leu as declarações que prestou na delegacia, apesar de tê-las assinado.

Clarividentes as contradições vistas nos depoimentos de
RODRIGO
e
KARLA
, desde o trajeto percorrido; onde seria a entrevista de emprego desta última, além dos dados relacionados à própria locação do carro que era ocupado por ambos quando da prisão em flagrante, sem olvidar que ainda na fase inquisitorial
KARLA
já tinha informado que foi um rapaz, preso naquela mesma data, quem teria fornecido a droga para seu marido a fim de levá-la até Várzea Grande. Tanto a droga como a balança teriam sido levadas para sua residência por
RODRIGO
visando essa entrega posterior em Várzea Grande (ID 17644481).

E não houve qualquer justificativa plausível, senão a de desqualificar o trabalho policial atribuindo-lhes supostos atos de violência, para a alteração da linha de depoimento por parte de Thauan, ao continuar admitindo a mercancia ilícita, contudo com o afastamento da participação dos demais acusados. Mesmo porque, se considerar o depoimento de Karla na delegacia apenas se reforça que os réus de fato se conheciam e estavam todos envolvidos no comércio malsão.

Como se não bastasse, as declarações judiciais dos policiais guardam consonância com as circunstâncias da prisão e com o teor dos depoimentos prestados por
KARLA
e
THAUAN
na fase inquisitorial.

O
investigador de polícia Eduardo Augusto Barcelos
(ID 17653961) descreveu que realizava diligências em Várzea Grande quando visualizou o veículo UP (notadamente conhecido da polícia como instrumento de roubos e furtos na região) conduzido por Rodrigo e tendo como passageira a sua esposa Karla. Procedida a abordagem para ver se não se tratava de veículo “dublado”, a passageira Karla desceu do carro com visível nervosismo (algo fora do comum, com “indícios de choro”, quase entrando em pânico), o que chamou a atenção da equipe policial. A droga (maconha) estava numa mochila no banco do passageiro. Houve divergência quanto aos endereços fornecidos por ambos. Enquanto Karla falava que Rodrigo tinha endereço próprio (para onde também mudaria naquela semana), este afirmava residir com aquela na casa da sogra.

Diante desse impasse, foi solicitado que Karla levasse a equipe policial até a residência de Rodrigo, inclusive ela estava com a chave. Na cômoda que ficava junto à cama do casal encontraram a droga e uma pequena balança. Quando já estavam deixando o local, um popular abordou-os dizendo que Rodrigo tinha um comparsa que também era traficante, dando riqueza de detalhes, incluindo a moto que Thauan utilizava para ir ao local. Deslocaram-se até o endereço fornecido e no imóvel, além de visualizarem a moto com as mesmas características apontadas, foram atendidos pela avó de Thauan, declinando que ele estava no quarto. Lá encontraram ele e a droga no chão, junto com outra balança.

Acrescentou que o invólucro da maconha apreendida com Thauan era exatamente o mesmo daquele encontrado no carro do Rodrigo e, na ocasião, aquele confirmou ser o responsável pelo repasse da droga a este. No guarda-roupa tinha lança perfume com emblema do Comando Vermelho; mais droga e certa quantidade de dinheiro, além de uma maleta grande que era um bloqueador de sinais, materiais de corte de centrais de autoatendimento. Enquanto Rodrigo mencionou que teria pegado a droga de um indivíduo em Várzea-Grande, Thauan disse que a droga chegou a mando de um presidiário, recluso na PCE, de nome Júlio.

Em idêntico sentido e com as mesmas minúcias foram as declarações judiciais do também
investigador de polícia,

Renan Moia Moreto
(ID 17653961).

Destarte, considerando não só a palavra dos policiais, mas também as circunstâncias em que ocorreram os fatos; a identidade de embalagem dos entorpecentes apreendidos; as informações prestadas por popular no local de uma das apreensões realizadas; as versões declinadas pelos acusados na fase inquisitorial (inclusive apontando o exercício da traficância a mando do detento Júlio César) e a posterior contradição nas linhas adotadas em juízo, não há como prevalecer a tese de que os réus sequer se conheciam e não possuiriam qualquer envolvimento no ilícito.

Outrossim, como se sabe, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte dos apelantes, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre as negativas de autoria apresentadas, as quais encontram-se isolada nos autos.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias das prisões,
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no enunciado orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Por todo o exposto, resta não só evidenciado que Rodrigo e
Thauan
tinham a tarefa de depósito e guarda do entorpecente para subsequente venda e entrega a consumo de terceiros, como também que
JÚLIO CESAR
, do interior do estabelecimento prisional em que se encontrava segregado, promovia atos em prol do grupo, enquanto
KARLA
não apenas aderiu à vontade de seu parceiro
RODRIGO
, mantendo a residência do casal como depósito da droga, mas foi junto com o mesmo no veículo alugado fazer a entrega da substância proscrita [que inclusive estava visível e em plena disponibilidade justamente no local do passageiro, onde ela se encontrava].

Soma-se a isso, a perícia nos aparelhos móveis celulares de Rodrigo e Thauan revelou toda a conversa que mantiveram quanto à entrega e o fornecimento de drogas, conforme destacado no bojo da sentença (ID 17651022 – pag. 7 e ID 17651023 – págs. 1/7)
, de modo que

diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes tanto com relação a
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
como no que tange à
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
,
afastando-se a tese absolutória calcada na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II – DOS PLEITOS RELACIONADOS ÀS
DOSAGENS DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS
.

II.I – DAS PENAS-BASES.

Enquanto
RODRIGO STALLONE SILVA
, que

se
insurgiu
exclusivamente com relação à dosagem da pena
, pretende ver

sua

sanção basilar reduzida para o mínimo legal ou em
quantum
próximo ao referido patamar
,
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
, de forma subsidiária,
requer a fixação da sua
pena-base no mínimo legal.

Nas
primeiras fases dosimétricas
constata-se que, variando o preceito secundário
in abstrato
do crime de tráfico de entorpecentes entre 05 e 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa, assim foram dosadas, respectivamente, as sanções basilares de
RODRIGO STALLONE SILVA
e de
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
,
in litteris
:

“...
DO ACUSADO RODRIGO STALLONE SILVA

Primeira fase:

(...)

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobreo previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando. pois, com estrita fidelidade, as regras do
art. 42 da Lei n.º 11.343/06
, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena-base,
há razão para redimensionar-se a reprimenda
, lembrando que os entorpecentes pesaram
1,090 kg (um quilograma e noventa gramas) de COCAÍNA e 2Kg (dois quilogramas) de

MACONHA, fator que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Acerca da
conduta social
e
personalidade
do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à
culpabilidade
, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
, in casu,
se recomenda a majoração da pena-base, já que o réu ostenta CINCO condenações com trânsito em julgado até a data dos fatos, as quais estão sendo todas fiscalizadas pelo r. Juízo da 2.ª Vara Criminal desta Comarca, nos autos n.º 18114-97.2008.811.0042 — Código n.º 133013. conforme antecedentes criminais encartados às fls. 387/389 e certidão de fl. 393.

Em vista disso,
VALORO como maus antecedentes quatro das cinco condenações
, sendo as proferidas nos autos de nº 2008/14, perante o juízo da 8.ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito capitulado no artigo 157, § 2.º. incisos I e II, do Código Penal; autos n.º 18413-40.2009.811.0042 - Código n.º 150085, perante o juízo da 5.ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito capitulado no artigo 157, § 2.º°, I e II c/c artigo 14, II, caput, todos do Código Penal; autos nº 3790-05.2008.8l1.0042 - Código nº 109536, perante o juízo da 1.ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito capitulado no artigo 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, alterada pela Lei n.º 11.464/2007; e autos n.º 06398-05.2013.8.0l.0001, perante o juízo da 2.ª Vara Criminal de Rio Branco/AC, pela prática do delito capitulado no artigo 304, caput, do Código Penal,
sendo certo que a última condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (
motivo
,
circunstâncias
e
consequência do

crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a
pena-base
em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e em
850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
....”
– grifei – ID 17651029 – págs. 5/7.

“...
DA ACUSADA KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS

Primeira fase:

(...)

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobreo previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando. pois, com estrita fidelidade, as regras do
art. 42 da Lei n.º 11.343/06
, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena-base,
há razão para redimensionar-se a reprimenda
, lembrando que os entorpecentes pesaram
1,090 kg (um quilograma e noventa gramas) de COCAÍNA e 2Kg (dois quilogramas) de MACONHA, fator que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Acerca da
conduta social
e
personalidade da condenada
, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à
culpabilidade
, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
, compreende-se, através de detida análise dos autos, inexistir dados desfavoráveis na vida pregressa da ré que possam incidir prejudicialmente em sua vivência atual.

As demais circunstâncias judiciais (
motivo
,
circunstâncias
e
consequência do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para a prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e em
650 (seiscentos e cinquenta
) dias-multa...” – ID 17651030 – págs. 7/8 ao ID 17651031 – pág. 1.

Destarte,
RODRIGO STALLONE SILVA
teve sua pena-base estabelecida em

08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
,
portanto, em três
anos e seis meses de reclusão e trezentos e cinquenta dias-multa acima do mínimo legal, desabonando-se seus
antecedentes criminais
; a
quantidade e a natureza dos entorpecentes
apreendidos.

Já
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
teve sua pena-base fixada em

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta
) dias-multa, portanto, em um
ano e seis meses de reclusão e cento e cinquenta dias-multa acima do mínimo legal, desabonando-se exclusivamente a
quantidade e a natureza dos entorpecentes
apreendidos.

Nesse cenário, inconteste ser
idônea
a valoração dos
vetores supramencionados
, negativados com base em elementos concretos extraídos dos autos, contudo necessário

proceder à readequação das referidas penas por realmente mostrarem-se exacerbadas, sobretudo para ajustá-las à proporcionalidade e à razoabilidade, sem olvidar que deverão ser mantidas acima do patamar mínimo legal.

Assim, preservando-se o desabono das mesmas circunstâncias fundamentadamente invocadas, retifica-se a sanção basilar de
RODRIGO STALLONE SILVA
para o
quantum
de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
760 (setecentos e sessenta) dias-multa
e de
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS para 06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
600 (seiscentos
) dias-multa, por entender ser referidos patamares suficientes para a prevenção e a repressão do ilícito.

E, atentando-se para o disposto no
artigo 580 do Código de Processo Penal
, o qual disciplina que no caso de concurso de agentes, o recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos de caráter exclusivamente não pessoal aproveitará os demais, tal como na hipótese (mera adequação proporcional pela quantidade de circunstâncias judiciais negativadas), é que se estende a retificação das sanções basilares aos corréus não recorrentes.

Para

Thauan Lucas Rosa Cebalho
a pena-base segue retificada para
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
600 (seiscentos
) dias-multa – houve desabono apenas da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, tal como ocorrera com a corré Karla – e para o corréu
JULIO CESAR ALVES FERREIRA
(não recorrente desse ponto da sentença) segue a sanção basilar readequada para
07 (sete) anos de reclusão
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa -
houve desabono da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como dos antecedentes criminais, mas com número de condenações transitadas em julgado inferior às de Rodrigo (três no total – ID 17651030 – pág. 5).

II.II – DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL.

Quanto à segunda fase da dosagem penal, apenas o apelante
RODRIGO STALLONE SILVA
requer a redução do aumento pela reincidência.

In casu
, a MM. Juíza
a quo
, diante da ausência de atenuantes nessa fase,
reconheceu e aplicou ao ora recorrente apenas a agravante da
reincidência específica
, aumentando a pena em um ano e cem dias-multa (ID 17651029 – pág.7).

Embora não haja previsão expressa quanto à exasperação da pena quando verificar a ocorrência da reincidência, conforme se infere do art. 63 do Código Penal, sabe-se que o entendimento doutrinário e jurisprudencial é pela fixação do
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias agravantes presentes no caso concreto, admitindo-se patamar maior caso exista fundamentação concreta para tanto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. QUANTUM FIXADO DESPROPORCIONAL. AUMENTO DE 1/6. FRAÇÃO IDEAL. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
O art. 63 do CP não menciona o quantum a ser aplicado da agravante de reincidência. Em respeito ao princípio da razoabilidade o entendimento jurisprudencial e doutrinário é pela fixação de 1/6 para cada uma das circunstâncias presentes no caso concreto.”

(TJ-MG - APR: 10024120850979001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 17/10/2013, Câmaras Criminais/7.ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2013)

Na hipótese, não merece qualquer reajuste o incremento perfectibilizado, porquanto ainda que
RODRIGO STALLONE SILVA
se trate de reincidente
específico
, ou seja, existiria justificativa para um incremento inclusive maior, a fração aplicada mostrou-se aquém de 1/6 (um sexto), pelo que, sem alterar o
quantum
de exasperação -
um ano e cem dias-multa -, incidindo-se sobre a nova pena-base fixada no bojo deste voto [
07 anos e 06 meses de reclusão
, além do pagamento de
760 dias-multa]
, chega-se à
pena
de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
860 (oitocentos e sessenta) dias-multa
,
mantendo-se o dia-multa no equivalente a
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
a qual torna-se definitiva pela inexistência de quaisquer outras circunstâncias modificadoras
.

E, preservando-se os fundamentos invocados em primeira instância (art. 59 c/c art. 33, § 2.º e § 3.º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda a plurireincidência do condenado), seque mantido o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena de
RODRIGO
.

II.III – DAS TERCEIRAS FASES DAS DOSIMETRIAS E DOS REGIMES DE CUMPRIMENTO DAS PENAS.

II.III.I – DA FIGURA PRIVILEGIADA; DA ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DE
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS.

A
especial diminutiva do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006
almejada pela apelante
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
, ainda em primeira instância deixou de ser reconhecida sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“...No presente caso,
considerando a avultante quantidade de droga
, e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas não infringe dispositivo legal, pois
resta evidente que a ré se dedica à atividade criminosa
, porquanto restou devidamente comprovado que anuiu à ação do corréu RODRIGO, ao estar com ele no veículo, enquanto este realizava o transporte de expressiva quantidade de MACONHA (2 kg). Inclusive, ao que se percebe pelos depoimentos dos investigadores de polícia, que foram ouvidos em juízo, além do entorpecente apreendido no veículo, também foram apreendidos na residência da acusada Karla e de seu companheiro RODRIGO uma elevada quantidade de COCAÍNA (1.090 kg), bem como uma balança de precisão, a qual era utilizada como petrecho para pesar as substâncias proscritas comercializadas pelo casal (...) Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no § 4.°, do art. 33, da Lei de Drogas...”
(grifei – ID 17651031 – pág. 5).

A teor do disposto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
é primária e não responde a qualquer outro procedimento criminal (ID 17649996 – pág. 6), sendo certo que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que
para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa
.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (1,9 KG DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLEITO DE DECOTE DA MINORANTE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS, TEREM O CONDÃO DE AFASTAR O REDUTOR. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. O Tribunal de origem concluiu pela concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, dispondo que: a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso. [...]
Ademais, a quantidade da droga, embora seja suficiente para caracterizar a traficância, não se revela apta a, desacompanhada de outros elementos, gerar a inferência de que a ré integra grupo criminoso ou se dedica a atividades criminosas
. [...], se a ré é primária, possui bons antecedentes (fl. 62) e não há provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, de rigor a incidência da minorante.

2.
Reputa-se como idôneo o reconhecimento da causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, notadamente porque, levando-se em consideração a quantidade e a natureza de droga apreendida (1,9 kg de cocaína), isoladamente considerada, tem-se que, no caso concreto, a concessão da minorante prevista na Lei n. 11.343/2006 vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.480.074/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1.º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp 1828013/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Ou seja, carecendo os autos de fundamentação concreta para afastar a figura privilegiada, de rigor a sua aplicação na hipótese, o que se faz na fração máxima de 2/3 (dois terços) - porquanto a quantidade e a natureza da droga já fora utilizada na primeira fase dosimétrica, o que leva à conclusão de que aplicar fração diversa pelo mesmo fundamento implicaria em inegável
bis in idem
- daí porque aplica-se sobre a pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa

[extraída da pena-base estabelecida neste voto em
06 anos de reclusão
e
600 dias-multa
, com o cômputo da diminuição de 6 meses de reclusão e 50 dias-multa pela atenuante confissão espontânea] a
fração em questão
, encontrando-se a reprimenda de
1 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
,
mantendo-se o dia-multa no equivalente a
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
a qual se torna definitiva para
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
, frente a inexistência de outras causas modificadoras.

Note-se que aquele pleito genérico que a mesma apelante formulou no sentido de
redução da sua pena em 1/6

“com base nas condições pessoais da acusada e circunstâncias em que ocorreu a apreensão e prisão”
(sic)

não tem qualquer pertinência, mesmo porque tais elementos integram os vetores do artigo 59 do Código Penal e foram objeto de ponderação na primeira fase da dosimetria, bem como na atual para reconhecimento da figura privilegiada.

E mais,
de

acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa já observou a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas da apenada
.

Desse modo, foi devidamente estabelecido na r. sentença o valor de cada dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da situação financeira de
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – (...)- REPRIMENDAS BÁSICAS RESULTADAS NA RAZÃO MÍNIMA – SISTEMA BIFÁSICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...)
A pena de multa na atual sistemática do Código Penal, demanda a observação de um sistema bifásico. Num primeiro momento, delimita-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No segundo, determina-se o valor de cada dia multa, tomando-se, como parâmetro, a situação econômica do processado.

Assim, estabelecida a pena basilar no mínimo legal, insofismável redimensionar a pena pecuniária na mesma proporção. Apelo parcialmente provido.”
(TJMT – Ap 149330/2013, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/08/2014, publicado no DJE 26/08/2014) – destaquei.

Destarte, não há qualquer alteração a ser feita no valor de cada dia-multa.

Outrossim, como consectário lógico do novo quantitativo de pena estabelecido nesta instância
ad quem
, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2.º e §3.º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, procede-se a alteração para o regime inicial
semiaberto
.

II.III.II – DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40
,
III DA LEI N.º 11.343/2006.

Sob o viés de que as drogas não foram apreendidas no interior de estabelecimento prisional (e sim nas casas e veículo dos corréus) e/ou não foram comercializadas nas dependências ou imediações daquele,

JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
formula pedido de decote da causa especial de aumento de pena do artigo 40, III da Lei n.º 11.343/2006.

Ocorre que não prospera a tese da defesa de que não deve incidir esta causa especial de aumento da pena, uma vez comprovado nos autos que justamente o ora apelante, mesmo estando segregado em estabelecimento prisional era quem comandava as operações ilícitas lá de dentro, através de aparelhos celulares, circunstância que implica sim na incidência do inciso III do artigo 40 da Lei n.º 11.343/2006,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. (...) 7.4.
Ainda, a Defesa postulou pelo afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06
, sob pena de bis in idem. Desta forma, considerando que os crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 são crimes distintos, bem como
considerando que o art. 40 dispõe sobre a incidência da referida majorante nestes crimes, e que o réu FELIPE, de dentro da Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí, coordenava o tráfico, realizando todas as articulações através de ligações telefônicas, não há falar em afastamento da agravante, conforme pretende a defesa...”

(TJ-RS - ACR: 70080210354 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 05/06/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2019).

Assim, mantém-se o aumento em 1/6 em razão da majorante em questão (a qual incidirá sobre a pena de 7 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 775 dias-multa, uma vez que a partir da pena-base de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, fixada nesta instância, seguem preservados o acréscimo de 6 meses e 50 dias-multa pela reincidência e de 3 meses de reclusão e 25 dias-multa pelo artigo 62, I do Código Penal), fixando-se a
pena definitiva
de
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA

no total de
09 (nove)

anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 904 (novecentos e quatro) dias-multa
,
mantendo-se o dia-multa no equivalente a
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, frente a inexistência de outras causas modificadoras.

E, preservando-se os fundamentos invocados em primeira instância (art. 59 c/c art. 33, § 2.º e § 3.º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda a plurireincidência do condenado), seque mantido o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena de Júlio César.

II.IV – DA PENA DO CORRÉU NÃO RECORRENTE
THAUAN LUCAS ROSA CEBALHO.

Diante do efeito extensivo aplicado na sanção basilar de
Thauan Lucas Rosa Cebalho,
retificando-a para
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
600 (seiscentos
) dias-multa, prossegue-se com o sistema trifásico para se concluir acerca de como ficará sua reprimenda final.

Logo, mantida a redução da pena em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa pela
confissão espontânea
, bem como reconhecida a agravante da
reincidência específica
(ostenta uma condenação com trânsito em julgado nos autos n.º 24966-30.20I4.8I1.0042 - Código n.º 383069, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 1 1343/2006), com sua majoração em 1 (um) ano de reclusão

e 100 (cem) dias-multa

– ID 17651028 e ID 17651029 -, encontra-se a pena de
6 ( seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, preservando-
se a base de
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
a qual se torna definitiva pela inexistência de quaisquer outras circunstâncias modificadoras
.

E, invocando-se os fundamentos constantes da r. sentença (art. 59 c/c art. 33, § 2.º e § 3.º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e a reincidência do condenado), seque mantido o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena de
THAUAN LUCAS
.

III – DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

A condição financeira do apelante
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
não impede a sua
condenação nas custas processuais
, nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Os benefícios da justiça gratuita outrora previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo novo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar o pagamento destas,
mas jamais isentá-lo da condenação em custas processuais
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.º e 3.º do art. 98 do NCPC,
verbis
:

“(...) § 2.º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3.º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Ademais, partilho do entendimento de que
eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao MM.
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada a situação financeira após a condenação.

O artigo 5.º, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

Com tais fundamentos, tenho por
improcedente o pedido de isenção das custas processuais.

IV – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Muito embora não tenha sido objeto de quaisquer dos recursos interpostos, atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em segunda instância; cumpre neste momento reiterar que apenas em relação a
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da custódia preventiva, tanto que lhe foi permitido recorrer em liberdade, enquanto que aos demais foi válida e motivadamente negada a benesse em questão.

Isso porque, dessume-se do édito condenatório que os demais apelantes são todos reincidentes, concluindo-se, portanto,
pela presença do risco à ordem pública com base em fator real atrelado à hipótese concreta de reiteração delitiva.

Portanto, permanecendo intactos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
mantém-se o óbice ao direito de
RODRIGO STALLONE SILVA
e
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA

recorrerem em liberdade
.

V – DO PREQUESTIONAMENTO.

Ao final das razões recursais,
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA prequestiona

o artigo 5.º, LV e LXXIV da Carta Maior; artigo 5.º, § 4.º da Lei n.º 1.060/50; artigos 98 e 99, § 4.º, ambos do Código de Processo Civil e artigos 155, 176 e 386, V, VI e VII, todos do Código de Processo Penal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas nesse recurso, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

VI – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal manejados autonomamente por

RODRIGO STALLONE SILVA

e
KARLA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS
, tão somente para retificar suas sanções basilares e, exclusivamente com relação a esta última, também reconhecer a figura do tráfico privilegiado, com a subsequente readequação da sua pena de multa e do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, ficando estabelecidas as novas reprimendas finais e definitivas, respectivamente, de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de

860 (oitocentos e sessenta) dias-multa
, mantendo-se o dia-multa no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos

e de

1 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
, de igual modo à base de
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

De ofício
e,
com fundamento no
artigo 580 do Código de Processo Penal
estende-se aos corréus
THAUAN LUCAS ROSA CEBALHO
(não apelante) e
JULIO CÉSAR ALVES FERREIRA
(não recorrente desse ponto da sentença),
a readequação proporcional de suas penas-bases
,

retificando suas sanções finais, respectivamente para
6 ( seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
,
além do pagamento de

650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
,
mantendo-se o dia-multa no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
e
09 (nove)

anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial

fechado
, além do pagamento de

904 (novecentos e quatro) dias-multa
,
de igual modo à base de
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020